Tribunal: TJBA
Processo: 8036795-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036795-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VANDERSON HENRIQUE DA LUZ BRITTO e outros

Advogado(s)
:
EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VALENÇA-BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PREVENTIVA DECRETADA. TESE DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS DESINFLUENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA INADEQUADA À VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPATIBILIDADE ENTRE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do Paciente Vanderson Henrique da Luz Britto, que teve sua prisão preventiva decretada diante da prática, em tese, do crime de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo. A impetração se ampara nas teses de desnecessidade da custódia, inidoneidade da respectiva motivação judicial, favorabilidade dos predicados pessoais do Paciente, nulidade de seu reconhecimento no inquérito e afronta à presunção de inocência.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há fundamentos concretos para a decretação da preventiva, sobretudo à luz dos predicados pessoais do Paciente; (ii) se a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal do Paciente é adequada a via mandamental; e (iii) se o princípio da presunção de inocência é incompatível com a imposição da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. Consta do Decreto Prisional que o Paciente é investigado pela participação em roubo mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tendo sido flagrado na direção de automóvel igual ao utilizado na prática delitiva e em poder de drogas, pistola e da própria motocicleta subtraída, com chassi já adulterado. Ademais, aludiu o Juízo
a quo
à gravidade concreta do roubo, frisando ter sido apontada uma arma de fogo para o rosto da vítima, além de mencionar a possível atuação do Paciente em função de liderança na facção criminosa “Comando Vermelho”, aspecto a ensejar risco efetivo de represálias ao ofendido e potenciais testemunhas.

4. A imposição da prisão preventiva teve lastro em fundamentos concretos e capazes de demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, não se cogitando de desnecessidade da custódia cautelar ou inidoneidade da correspondente motivação judicial.

5. A existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não obsta, por si só, a imposição da preventiva, quando demonstrada sua real necessidade, mostrando-se inadequadas e insuficientes, além disso, as medidas cautelares menos rigorosas.

6. A tese de nulidade do reconhecimento pessoal do Paciente, por alegada violação ao art. 226 do CPP, desafia análise fático-probatória incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, sobretudo quando se almeja a verificação de dessemelhanças entre os indivíduos submetidos à identificação em Delegacia. Ademais, existem outros indícios de autoria em desfavor do Paciente, como a apreensão do bem subtraído em sua posse e o fato de ter sido flagrado na condução de automóvel com características idênticas às do veículo utilizado no roubo.

7. Inexiste incompatibilidade entre a presunção de inocência e a custódia cautelar, uma vez que a própria CF, em seu art. 5.º, inciso LXI, contempla expressamente a possibilidade de prisão por ordem judicial motivada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas Corpus
conhecido e denegada a Ordem.

Teses de julgamento:

1. A gravidade concreta da infração, a periculosidade do agente e o risco de intimidação à vítima e testemunhas consubstanciam fundamentos idôneos para a imposição da preventiva, com esteio na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução (art. 312 do CPP).

2. Predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não obstam a decretação da preventiva, quando demonstrada sua imprescindibilidade.

3. A via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura compatível com a realização de detida análise fático-probatória, inclusive para efeito de verificação da alegada nulidade do reconhecimento pessoal do Paciente.

4. A hipotética nulidade do reconhecimento pessoal não afasta, por si só, a imputação da autoria delitiva, quando amparada por outros elementos autônomos, como a apreensão do produto do crime em poder do agente.

5. Inexiste incompatibilidade entre a presunção de inocência e a custódia cautelar, uma vez que a própria CF, em seu art. 5.º, inciso LXI, contempla expressamente a possibilidade de prisão por ordem judicial motivada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inciso LXI; CPP, arts. 226, 312 e 313, inciso I;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 661.930/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.670.036/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30.10.2024, DJe 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS

n.
º 8036795-77.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Everardo Lima Ramos Júnior, em favor do Paciente
Vanderson Henrique da Luz Britto
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Valença.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora